Tribunal: TJDFT
Processo: 0001056-26.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. USO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação.
2. Segundo o entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta relevo especial, ainda mais quando ela é firme e coerente e quando é corroborada por outra prova.
3. Consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento de pena o emprego de arma branca ou imprópria no crime de roubo, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial negativa, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
4. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada pelo magistrado na avaliação da maior reprovabilidade no modo de execução do delito.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.